Tribunal: TJDFT
Processo: 0753408-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS PLEITOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, ainda mais quando subscrito por advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, dotado de conhecimentos técnicos suficientes para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. Precedentes do STF.
2. Inviável a análise da procedência ou não das teses alegadas pelo impetrante sem a juntada dos documentos essenciais para tanto no writ.
3. Habeas Corpus não conhecido.